Tribunal: TJES
Processo: 5000719-50.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-50.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARLINDO EGGERT

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000719-50.2023.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARLINDO EGGERT

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, mas condenou o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aferir a correta aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios, quando a extinção da demanda decorre de fato superveniente não imputável ao réu e inexiste prova de prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, incumbindo o pagamento àquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

4. Na hipótese, a extinção do feito ocorreu por fato novo atribuível ao autor (alteração da prescrição médica), e o ente público alega a ausência de prévio requerimento na via administrativa, o que afasta a pretensão resistida no momento da propositura da ação. A mera apresentação de contestação de cunho eminentemente processual não implica, por si só, responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

5. Ausente a demonstração de que o Estado deu causa à instauração do litígio, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, de modo que não se justifica tal condenação quando não há resistência ao pedido inicial ou negativa administrativa comprovada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante: AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015; TJES, Classe: Apelação Cível, 5022964-93.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/Nov/2023; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50025494620248080069, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 29/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000719-50.2023.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARLINDO EGGERT

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. sentença (ID 14292580) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da ação cominatória ajuizada por
ARLINDO EGGERT
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, pois não deu causa ao ajuizamento da demanda, seja pela ausência de prévio requerimento administrativo, seja por não ser o ente federativo responsável pelo tratamento oncológico pleiteado; e que
(ii)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença que, embora tenha extinguido o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O cerne do recurso reside na aplicabilidade do princípio da causalidade como fundamento para a imposição da referida verba.

Assiste razão ao apelante.

Como é cediço, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é regida não apenas pela sucumbência, mas, fundamentalmente, pelo princípio da causalidade. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

No caso em apreço, a demanda foi ajuizada com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Bevacizumabe. Contudo, o processo foi extinto a pedido do próprio autor, em razão da alteração do fármaco pelo médico prescritor, configurando a perda superveniente do interesse de agir.

Desse modo, a extinção do processo não decorreu de qualquer ato do Estado que implicasse o reconhecimento do pedido ou o cumprimento da obrigação, mas sim de um fato novo e alheio à sua esfera de responsabilidade, originado na esfera de interesse do próprio demandante.

A análise da causalidade deve retroagir ao momento da propositura da ação.

Não houve prévio requerimento administrativo para o fornecimento do medicamento, o que afasta a existência de pretensão resistida no momento do ajuizamento e, por conseguinte, a sua responsabilidade pela instauração do litígio.

Ademais, o fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau para a condenação foi a "resistência ao pedido autoral". Ocorre que a mera apresentação de contestação, por si só, não é suficiente para atrair a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do ente público, mormente quando a defesa trata exclusivamente de matérias preliminares, como no presente caso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA
– RECURSO PROVIDO. 1. (...) 3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim,
não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais
. 4. Recurso provido. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 5022964-93.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/Nov/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o da causalidade, que impõe a responsabilidade pela condenação à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. (...) 5.
Não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte do apelante quanto ao custeio da internação compulsória, o que afasta a pretensão resistida
. (...) Tese de julgamento: 1.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, de modo que não se justifica tal condenação quando não há resistência ao pedido inicial ou negativa administrativa comprovada
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50025494620248080069, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 29/11/2025)

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios. Acolhida a tese principal do recurso, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de fixação da verba honorária por equidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.